Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701328-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais proposta contra ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes da SERASA. Alega o agravante, em síntese, “requereu a inscrição dos nomes dos executados junto ao cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD” e que “apesar de medida prevista em lei e amplamente admitida pela jurisprudência, inclusive a deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o MM. Juízo ‘a quo’ entendeu por bem indeferir o pedido, sob a justificativa de que (i) “providência que compete à parte”; e (ii) “sem a comprovação do insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor no referido, o pedido em questão não encontra passagem”. Sustenta que “não é razoável esperar que o Exequente tente primeiro administrativamente inserir os nomes dos executados no rol de inadimplentes para somente depois o Juízo deferir tal medida, haja vista que o sistema está amplamente disponível nas Varas do TJDFT e seu uso já está vastamente consagrado por este tribunal”. Aduz, ainda, que “o pedido encontra respaldo legal, eis que o comando normativo previsto no artigo 782, § 3o, do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”, e que “o deferimento da medida visa, na verdade, ao próprio interesse da Justiça, já que busca dar efetividade à pretensão jurisdicional e, ademais, já decorrido razoável lapso temporal com medidas constritivas infrutíferas, o que justifica a inclusão dos nomes dos executados junto ao cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “a inscrição dos nomes dos agravados junto ao cadastro de inadimplentes através do sistema SERASAJUD”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 54981219), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Vindica o agravante, fundamentalmente, em sede de tutela recursal de urgência a reforma da decisão agravada que indeferiu a inclusão dos agravados em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), amparando seu pleito, fundamentalmente, na previsão legal contida no art. 782, § 2o, do CPC. Contudo, em que pese a argumentação do credor agravante, a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, inclusive o SERASA, é mera faculdade conferida à autoridade judiciária, sendo certo que tal medida compete, via de regra, ao credor mediante diligências que estão ao seu alcance e que podem ser realizadas diretamente junto à instituição mantenedora do respectivo cadastro. A aplicação do aludido dispositivo legal ocorre, portanto, de maneira supletiva à demonstração, pelo credor, da impossibilidade de o credor realizar a inclusão por meios próprios, ou, eventualmente, nos casos em que litigue sob a égide da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 2. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 3. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 4. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1791951, 07380768020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SUPLEMENTAR. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DILIGÊNCIA INÓCUA. 1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. 2. No caso concreto, constatou-se que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. Uma vez realizadas diligências em busca de patrimônio da parte devedora para quitação do débito, todas sem êxito, revela-se inócua a intimação da parte para que esta indique bens passíveis de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1750643, 07229603420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SATISFATIVIDADE. ART. 782, §3o, CPC. SERASAJUD. INCABÍVEL. POSSIBILIDADE DE O PRÓPRIO AGRAVANTE REQUERER A MEDIDA. 1. A medida de inclusão do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito é de grande relevância à satisfatividade da execução, pois "acarreta significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação" (Ministro Marco Aurélio Bellizze. REsp n. 1.835.778 - PR. p.7, 04/02/2020). 2. Em que pese a legislação não condicionar o deferimento da medida à prévia recusa administrativa do órgão responsável pela manutenção do cadastro, a possibilidade de o agravante requerer o registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio administrativo, com o respectivo pagamento, não justifica, na hipótese, o pleito ao Poder Judiciário. Precedente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1703646, 07413638520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, sequer elenca a agravante qualquer dificuldade ou impossibilidade de promover a inclusão dos dados do devedor o cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA, não havendo, em uma análise prefacial do tema, motivos para se alterar a posição expressa na decisão agravada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator